Tribunal: CARF
Processo: 19515.000677/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000677/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
FRANCISCO VAQUER SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 04-35.920 (fls. 1.385 a
1.402) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado
por meio de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2007, ano-calendário 2006 (fls. 1197/1202), lavrada em 10/03/2011, por ter sido
apurado acréscimo patrimonial a descoberto - sinais exteriores de riqueza (omissão de
rendimentos), tendo em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados.
De acordo com a Fiscalização, o contribuinte teve despesas incompatíveis com a
renda, a saber: i) despesas no cartão de crédito de sua titularidade, i) aquisição de veículo, iii)
prejuízos de aplicações financeiras.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
LANÇAMENTO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000677/2011-37
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000677/2011-37

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
IRPF. SUJEITO PASSIVO.
Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou de proventos de qualquer natureza e, ausente qualquer elemento de prova, não há
como se atribuir a terceiros a responsabilidade dos recursos movimentados à sua ordem.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Comprovada parte da origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de
cartão de crédito, deve ser reduzida a apuração de omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 29/08/2014 e apresentou recurso voluntário em
25/09/2014 (fls. 1413 a 1427) e documentos (fls. 1414 a 1807).
Em 08/11/2019, o recorrente apresentou petição de fls. 1814 a 1830 e documentos
(fls. 1832 a 1887), relacionando as notas e as folhas de cada despesa do cartão de crédito. De
acordo com o contribuinte, parte das despesas lançadas no cartão de crédito foi custeada pela
pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio (empresa MIL HORAS VIAGEM LTDA).
Em 09/08/2023, os autos vieram a julgamento e a Turma converteu em diligência,
nos termos da Resolução no 2402-001.285 (fls. 1.891 a 1.893), para que a Unidade de Origem
pudesse analisar os documentos anexados pelo contribuinte.
Em resposta, foi juntado o Relatório Fiscal (fls. 1.897 a 1.898) concluindo pela
ausência de comprovação do direito do contribuinte.
Intimado (fl. 1889), o contribuinte apresentou manifestação (fls. 1.904 a 1.915).
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Verdade Material e Ônus Probatório
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000677/2011-37

O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nos termos relatados, em 08/11/2019, o recorrente apresentou petição de fls. 1814
a 1830 e documentos (fls. 1832 a 1887), relacionando as notas e as folhas de cada despesa do
cartão de crédito. De acordo com o contribuinte, parte das despesas lançadas no cartão de crédito
foi custeada pela pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio (empresa MIL HORAS VIAGEM
LTDA).
O julgamento foi convertido em diligência, nos termos da resolução no 2402-
001.285 – fls. 1.891 para que a Unidade de Origem pudesse analisar os documentos anexados,
em relatório conclusivo. Em resposta, foi juntado o Relatório Fiscal (fls. 1897 a 1898)
concluindo pela ausência de comprovação do direito do contribuinte.
Intimado (fl. 1889), o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1904 a 1915.
Da análise da documentação anexada pelo contribuinte, o que podemos constatar
é que existem fortes indicativos, relacionados na planilha de fls. 1.814 e seguintes, 1.972 a 1.888,
de que houve a relação feita, nota por nota e por folha de despesas em seu cartão de crédito, que
fossem aptas a vinculá-las às atividades da MIL HORA, em razão das notas fiscais emitidas.
Em resposta à diligência, a Fiscalização tão-somente informou que a
documentação não era apta a fazer prova, sem maiores fundamentações, sem dizer a razão pela
qual chegou a essa conclusão.
Cabe, aqui, trazer o que informa o art. 50 da Lei no 9.784/99 quanto ao dever de
motivação:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000677/2011-37

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Nesse sentido, necessário que o julgamento seja novamente convertido em
diligência para que a Unidade de Origem faça a completa análise da documentação anexada pelo
contribuinte e esclareça quais os pontos, específicos, que o contribuinte precisava ter apresentado
provas e não apresentou; se houve a confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, se os
valores excluídos pela decisão recorrida estavam relacionados nos documentos anexados pelo
contribuinte; e, por fim, informar quais pagamentos foram realizados.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1954
DF CARF MF
Original